Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747869-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: ELAINE ALVES DUARTE, DJAIR DA SILVA BRAGA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de decisão de ID 74408081 que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, alega a existência de omissão quanto à incidência dos dias úteis na contagem do prazo de 48 horas para comprovação do preparo recursal. Sustenta a necessidade de aplicação da contagem do prazo de 48 horas em dias úteis, nos termos do prazo do artigo 219 do CPC. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade (art. 1022, CPC). Na espécie, não se constata o vício alegado pela parte embargante. A decisão embargada é suficientemente clara ao dispor que: “(...) no sistema dos Juizados Especiais, o regime para pagamento do preparo é próprio (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR), devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes e suas respectivas guias deverão ser apresentados. Ademais, o §4o do art. 132 do Código Civil estabelece que os "os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto".” Além disso, a decisão é expressa ao aplicar a lei especial em detrimento da normal geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o que se observa é o inconformismo do recorrente, o que não pode ser solucionado pela via eleita. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator